Tribunal: STF
Processo: RHC 197431
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes.



    II – Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, o recurso não merece conhecimento. Isso porque a matéria não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que sequer havia sido suscitada pela defesa no recurso de apelação. Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre o tema inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    IV – É reprovável a conduta de determinar a subtração das urnas para, ludibriando os fiscais da prefeitura, dificultar ou mesmo frustar a fiscalização do evento promovido pelo acusado, circunstância que, de resto, em nada se confunde com as condutas descritas no tipo incriminador previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. Não há falar, por conseguinte, em bis in idem.



    V – Não há ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque o quantum de pena fixado (3 anos e 6 meses), num intervalo de 2 a 5 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    VII – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. Precedentes.



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.